Tribunal: TJMT
Processo: 1036289-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036289-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.146.441-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036289-91.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Josué Lourenço Da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Josué Lourenço Da Silva

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. PRETENSÃO DE MAJORAR

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.

Se restou comprovado que havia irregularidades na unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, ratifico os termos da liminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular as faturas dos meses de
MAIO/JUNHO/OUTUBRO-2021,bem como FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/AGOSTO/SETEMBRO-2021.
declarando-as, portanto, indevidas, devendo a reclamada refaturá-las de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses.

Determino ainda que a Reclamada efetue a instalação de um novo medidor, devidamente aferido por órgão competente e lacrado no prazo de 07 (sete) dias.

Condeno por fim a reclamada a indenizar o reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95)”.

A parte reclamada, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que nos dias 19/01/2021 e 21/09/2021, foram verificadas irregularidades na unidade consumidora da parte autora, principalmente porque o medidor havia sido retirado.

No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente, é possível perceber que havia um desvio de energia e, no campo “observações”, consta “
Ligação direta sem medidor”,
como se nota abaixo.

Ademais, é possível notar que, durante vários meses, não houve registro de consumo na unidade consumidora do autor, o que permite concluir que, de fato, houve irregularidades a respeito do faturamento da energia elétrica.

No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se o consumidor sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado.

Com relação ao cálculo realizado pela Recorrente, reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, que faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, no caso em apreço, entendo que não há abusividade,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, o cálculo da fatura de recuperação de consumo realizado nos termos do disposto no inciso III do artigo 130 da Resolução da ANEEL no 414/2010, neste caso, deve ser mantido.

Colaciono abaixo a apresentação do cálculo realizado pela Recorrente (id 128198926):

Deste modo, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
nego provimento ao recurso da parte autora e dou provimento ao recurso da parte ré
para
julgar improcedente
o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022